Tribunal: TJDFT
Processo: 0738268-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738268-81.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A RECORRIDOS: INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ANDRE LUIS DEL CASTILO ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. LAUDO PERICIAL PROFERIDO EM OUTRO PROCESSO. HOMOLOGAÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INOBSERVÂNCIA DA METODOLOGIA ADOTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório (CPC, art. 372).2. Considera-se válido o laudo pericial que certifica o valor do imóvel em outro processo quando a avaliação homologada está em consonância com as oscilações do mercado imobiliário e com base nos valores praticados na compra e venda de imóveis similares. 3. É desnecessário que se aguarde a homologação do laudo pericial utilizado por empréstimo diante da autonomia de cada Juízo na apreciação da matéria, sobretudo porque deve ser preservada a liberdade na formação do convencimento para se garantir a prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). Quanto ao recurso interposto com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que não há identidade fática entre os julgados paradigma e o acórdão recorrido, e, quanto à matéria, já assentou o STJ: “Para a caracterização do dissenso não basta que o recorrente aponte acórdãos com conclusões opostas ao do acórdão impugnado. É necessário, antes de tudo, que sejam apontadas as causas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Significa dizer que o dissídio jurisprudencial apenas se configura quando o recorrente demonstra cabalmente que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de maneira distinta por Tribunais diversos, em situação fática similar, e por conta disso, a adoção de conclusões díspares se mostra inaceitável.” (EDcl no AgInt no REsp 1800437/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 07/10/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012